Tribunal: TJMT
Processo: 1010896-05.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010896-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN - CPF: 014.958.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PENAL –TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

PACIENTE CONDENADA A PENA DE 09 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 907 DIAS MULTA –

REGIME INICIAL FECHADO –

SENTENÇA QUE

PERMITIU RECURSO EM PRISÃO DOMICILIAR –

AUSÊNCIA DE RECURSO – PRISÃO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA – POSSIBILIDADE –

PACIENTE GENITORA DE 02

CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS E, UMA DELAS,

EM FASE DE AMAMENTAÇÃO –

EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – HABEAS CORPUS COLETIVO STF [N. 143.641/SP] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO

–

ORDEM DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

Na espécie, apesar da gravidade concreta da conduta delituosa supostamente praticada pela paciente, tendo como prioridade absoluta os direitos das crianças, recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, com a fixação de medidas cautelares diversas, nos termos jurisprudências dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
manejado com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, aqui apontada como Autoridade Coatora.

Constam dos elementos informativos, que a paciente foi presa em flagrante na data de 02 de março de 2022, juntamente com outros corréus, pela prática do crime tipificado no art. 33, ‘
caput’
e art. 35, ‘
caput’
, ambos da Lei nº 11.343/06 16, porquanto flagrada no transporte de 16 tabletes pesando 16,590kg (dezesseis quilogramas e quinhentos e noventa gramas) de cocaína [Laudo Pericial nº 3.14.2022.84127-01].

Em sede de audiência de apresentação o auto foi homologado sendo concedida a prisão domiciliar a beneficiária por ser a principal cuidadora de filhos menores de 12 (doze) anos e da irmã diagnosticada com doença psiquiátrica.

No dia 1º de setembro de 2022, a Autoridade Coatora recebeu a denúncia, com a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 25 de outubro de 2022, ocasião em que foi constatado que a beneficiária havia mudado de endereço não os atualizando, portanto, no processo, o que deu ensejo a decretação da prisão preventiva.

Em 27 de setembro de 2022, a paciente se apresentou na Delegacia, momento em que foi cumprido o sobredito mandado de prisão (ID. 96169579). Em audiência de apresentação,
foi restabelecida a prisão domiciliar
. (ID. nº 96211709)

No dia 28 de março de 2023 consta exarada a sentença que condenou a paciente a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias multa,
sendo estabelecido o regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘
caput’
, c/c. art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c. art. 61, inciso I, do Código Penal. (Sentença -ID 168165669)

Sobreleva, que a sentença condenatória permitiu a Paciente recorrer permanecendo em prisão domiciliar a que estava anteriormente submetida, uma vez que, foram preenchidos os pressupostos para tanto. Contudo, informa, que não houve a interposição de recurso de apelação por parte da beneficiária ocorrendo o trânsito em julgado em 24.04.2023, com a expedição
incontinenti
do mandado de prisão cumprido em seu desfavor em 25 de Abril de 2023. (ID. 168165668)

Nesta linha intelectiva, entende que no âmbito da execução definitiva da pena, pode ser autorizada a concessão de prisão domiciliar a beneficiaria, máxime porque, no caso vertente, continuam existentes os motivos que precedentemente já lhe foram oportunizados, qual seja,

por ser a principal cuidadora de filhos menores de 12 (doze) anos e da irmã diagnosticada com doença psiquiátrica (ID 168165671 e 168165672) que não possuem outros familiares ou responsáveis pelos cuidados, considerando que a avó materna faleceu conforme se depreende da certidão de óbito (ID.168165670).

Requer a concessão da ordem liminarmente, inclusive, a fim de que possibilite a paciente o início do cumprimento da execução da pena em prisão domiciliar, conforme art. 318, V, do Código de Processo Penal, decorrente dos autos do processo nº.1025690-59.2022.8.11.0002. Juntou documentos (Id. 168165666 a 168165672)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.168972151), as quais foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id 169489654).

A liminar foi deferida submetendo a paciente à prisão domiciliar, com imposição de cautelares diversas (Id.169920659).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pela concessão da ordem, com confirmação da decisão liminar, para permitir que a paciente possa cumprir pena em regime domiciliar, na ementa assim sintetizada: (Id. 172085682)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. EXECUTIVO DE PENA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 1 ANO DE IDADE AINDA EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. PERTINÊNCIA. DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, A CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de

IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Em detida análise dos autos, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar que impôs as cautelares diversas,
in verbis
: (Id.169920689)

“[...]DECIDO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA.

Inicialmente, quanto ao objeto da presente ação autônoma de impugnação, registra-se que a Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
” (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018).

Com efeito, o Código de Processo Penal [com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018] passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares [arts. 318-A e 318-B do CPP].

Entretanto, não desconheço que a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental,
ex vi
do art. 117 da LEP.

Todavia,
excepcionalmente
, poderá se conceder o benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado, no caso concreto, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e a genitora seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal [STF] além de reconhecer que sistema prisional se encontra em um estado de coisas inconstitucional, decorrente de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas [MC na ADPF n. 347, Tribunal Pleno, Ministro Marco Aurélio, DJe 19/2/2016] –, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, apontou-se uma deficiência estrutural no sistema penitenciário, “
que faz com que mulheres grávidas e mães de crianças, bem como as próprias crianças [...] estejam experimentando [...] situações degradantes na prisão
” (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018).

Assim, a Suprema Corte tem admitido, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal.

No mesmo trilhar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que deve ser conferida uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no sobredito
habeas corpus
coletivo quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, a fim de autorizar, também, a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado.

A propósito, transcrevo excertos do Col. STJ:

“[...]a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado” (Rcl n. 40.676/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020).

“[...]A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...]” (RHC n. 145.931/MG, relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.).

No caso dos autos, tenho que a paciente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher presa, mãe das crianças J.M.R. da S. nascida em 02/05/2018 (ID. 168165672) e M.O. dos S. M. nascida em 11/05/2022 (ID.168165671-fl.01), assim como, possui uma irmã que apresenta patologia de ordem psiquiátrica que depende de seu acompanhamento (ID.1681656671-fls.02/05). Ademais, o não se tratou o caso como sendo de crimes praticados pela mesma mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

Conclui-se, então, que a excepcionalidade demonstrada na impetração evidencia inquestionável constrangimento ilegal que apresenta a densidade necessária ao deferimento do
writ
em sede de liminar.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR
para substituir a execução definitiva da pena estabelecida em regime inicial fechado, a paciente Iasmin Aparecida dos Santos Moreira, POR PRISÃO DOMICILIAR, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP:

1)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

2)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais;

3)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

4)
submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Ressalto que tais medidas devem ser reapreciadas pelo Juízo das Execuções Penais em momento oportuno, inclusive, ‘de ofício’.

Expeça-se, o juiz singular, o alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa.

Alerte-se a paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importará no restabelecimento da custódia.

Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Penais.

Às providências.[...]”

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva da agravada pela prisão domiciliar, ressalvada a possibilidade de medidas cautelares adicionais.2. No particular, a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, ressaltando a apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (123,0g de cocaína e 5,85g de maconha) e o fato de a paciente, ora agravada, ser reincidente específica, de modo que não há falar em nulidade por suposta fundamentação inidônea para a prisão. Todavia, analisa-se, ainda, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.3. Prisão domiciliar. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).4. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.6. Ressalta-se que, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe de 26/10/2018).7. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, imputado à agravada (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça e ela comprova ser mãe de uma menina de 3 anos de idade, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Ressalvado o entendimento desta relatoria (flagrante realizado na residência da agravada), em respeito ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não há excepcionalidade que afaste a domiciliar pretendida.8. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional da infante. Precedentes do STF e do STJ.9. Agravo regimental conhecido e não provido.”(AgRg no HC n. 767.209/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS, INCLUINDO UM RECÉM NASCIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. No particular, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente faz referência às circunstâncias do caso concreto, enfatizando terem sido apreendidas diversas pedras de crack em sua residência, ressaltando, por fim, o fato de a acusada ser reincidente no crime em questão. Nesse contexto, não pode a decisão de 1º grau ser considerada nula por fundamentação inidônea. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte (HC n. 143.641/SP) deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a prisão domiciliar) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 3º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). Precedentes do STF e do STJ. 5. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, imputado à paciente (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça e ela comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos, incluindo um recém-nascido, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.” (HC 525.278/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
RATIFICO A LIMINAR PARA

CONCEDER A ORDEM
, no mérito, em favor da paciente
IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023